Tribunal: TJES
Processo: 5001888-12.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001888-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON CRISTO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001888-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON CRISTO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu, em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, iniciada em abril de 2025, sem encerramento da instrução criminal, bem como ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, com pedido de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a custódia cautelar do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da ausência de encerramento da instrução criminal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou se permanece necessária para a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo não decorre de simples soma aritmética dos lapsos processuais, devendo observar critérios de razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

A ação penal de origem apresenta complexidade compatível com maior duração da marcha processual, pois versa sobre suposto crime de latrocínio tentado e envolve dois réus.

O andamento processual revela impulso oficial efetivo, com movimentações recentes, apresentação de resposta à acusação, pedidos de liberdade e audiência de instrução e julgamento designada para 08/04/2026, ato efetivamente realizado.

Súmula 52 do STJ: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

A segregação cautelar desde abril de 2025, isoladamente, não autoriza o reconhecimento de excesso de prazo quando não demonstrada inércia irrazoável do aparato jurisdicional.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na gravidade do delito imputado e no risco de reiteração criminosa, especialmente diante dos registros criminais do paciente, que responde a outra ação penal por latrocínio e já foi condenado por furto qualificado.

As circunstâncias do caso evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a atuação das partes e a existência de impulso oficial efetivo. 2. A prisão preventiva permanece justificada quando fundada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, evidenciado por registros criminais anteriores do paciente. 3. A existência de audiência de instrução designada e de movimentação processual recente afasta a configuração de desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.11.2025, DJEN 25.11.2025; HC nº 5001879-50.2026.8.08.0000, j. à unanimidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001888-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON CRISTO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Welton Cristo de Souza
em razão de suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu.

Em síntese, sustenta o impetrante o suposto
excesso de prazo da custódia
, aduzindo que o paciente encontra-se custodiado desde abril de 2025, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada. Aponta, ainda, a
ausência de fundamentação concreta para a prisão
, que poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

A meu ver, não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar:

No que concerne ao alegado excesso de prazo, é cediço que
os lapsos temporais previstos na legislação processual para a conclusão dos atos não devem ser aferidos por mera soma aritmética, mas sim sob o prisma da razoabilidade
, considerando as particularidades de cada processo.

Compulsando os documentos que instruem a inicial, verifica-se que o processo de origem (n.º 5001556-61.2025.8.08.0006) apresenta certa complexidade, tratando-se da suposta prática do crime de latrocínio tentado, figurando no polo passivo 2 (dois) réus. Nota-se, ainda, movimentação processual recente, com a apresentação de resposta à acusação e pedidos de liberdade em outubro e novembro de 2025.

Assim, não se verifica, ao menos em cognição sumária, inércia injustificada da autoridade impetrada que autorize a intervenção imediata deste Tribunal. A análise detida da marcha processual demanda informações pormenorizadas a serem prestadas pelo juízo de origem.

Quanto à alegada ausência de motivação concreta,
observa-se que
a prisão preventiva encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e, por isso, no risco de reiteração criminosa, assegurando a ordem pública
, o que, a princípio, atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Agora, em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

O presente
habeas corpus
repete outro impetrado em favor do corréu Márcio Alex Sabino Araújo
, em que foram trazidas as
mesmas causas de pedir e mesmos pedidos.
Julgado à unanimidade, o HC nº 5001879-50.2026.8.08.0000 foi denegado sob o argumento - aplicável ao ora paciente - de que
a aferição dos prazos não decorre de simples soma aritmética, devendo ser examinada à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Como se sabe, “é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal
” (STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julg. 11/11/2025, DJEN 25/11/2025).

Assim como decidido para o corréu,
impõe-se considerar a complexidade da causa, a necessidade de diligências específicas e eventual contribuição da defesa para a demora processual.
Não se desconhece que o paciente está segregado cautelarmente desde abril de 2025. Todavia, tal circunstância, por si só, não autoriza o reconhecimento do excesso de prazo, sobretudo quando não demonstrada inércia irrazoável do aparato jurisdicional.
Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam andamento processual efetivo.

Como se extrai do excerto de meu voto:

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a instrução processual caminha dentro da normalidade esperada para a complexidade da causa, que versa sobre crime de latrocínio tentado, envolvendo dois réus.

Nesse diapasão, observo que a autoridade indigitada coatora designou audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 08/04/2026, o que evidencia o regular impulso oficial e a proximidade do encerramento da fase instrutória.

Inexiste, portanto, desídia estatal ou atraso injustificado que configure constrangimento ilegal.

Frise-se, por oportuno, que, como se vê da movimentação processual,
a audiência foi realizada e a instrução encerrada, estando os autos conclusos para sentença
. Aplica-se, assim, a súmula 52 do STJ: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Quanto à
indispensabilidade da custódia
, afora a gravidade própria do crime de latrocínio,
o juízo de origem fez expressa menção aos registros criminais existentes em desfavor do paciente, podendo-se observar do próprio espelho do INFOPEN juntado pelo impetrante que o réu responde a outra ação penal por latrocínio e já foi condenado pela prática de furto qualificado.

Evidente, portanto, o risco de que em liberdade o paciente volte a delinquir.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)